Tribunal: TJSP
Processo: 1027292-57.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da parte autora. Apelado que não comprovou a relação existente junto à apelante, tampouco a entrega do cartão de crédito à autora. Prova do débito consubstanciada em meras faturas que foram elaboradas unilateralmente pelo banco réu. Dívidas inexigíveis. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo da parte autora. Apelado que não comprovou a relação existente junto à apelante, tampouco a entrega do cartão de crédito à autora. Prova do débito consubstanciada em meras faturas que foram elaboradas unilateralmente pelo banco réu. Dívidas inexigíveis. Dano moral configurado. Recurso provido para declarar a inexistência da dívida discutida, determinada a consequente baixa da anotação, e condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Sucumbência carreada ao banco réu. Apelação parcialmente provida.